Tribunal: TJSP
Processo: 1019766-21.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Competência recursal – Ação de cobrança de seguro prestamista vinculado ao contrato de financiamento de imóvel - Embora haja menção à compra e venda na petição inicial, nota-se que a presente demanda envolve, em verdade, discussão acerca de contrato de seguro prestamista, de natureza financeira - Competência de uma das câmaras da Subseção de Direito Privado II - Inteligência do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Competência recursal – Ação de cobrança de seguro prestamista vinculado ao contrato de financiamento de imóvel - Embora haja menção à compra e venda na petição inicial, nota-se que a presente demanda envolve, em verdade, discussão acerca de contrato de seguro prestamista, de natureza financeira - Competência de uma das câmaras da Subseção de Direito Privado II - Inteligência do artigo 5o, inciso II.4, da Resolução TJSP n. 623/2013 – Precedentes - Recurso não conhecido, com a determinação de remessa.